Tribunal: TJDFT
Processo: 0709503-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0709503-66.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDELCIO MAGALHAES DA SILVA AGRAVADO: LUIZ HENRIQUE ALBUQUERQUE BARROS D E C I S Ã O O agravante, EDELCIO MAGALHAES DA SILVA, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 33953985, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo. Em suas razões (ID 34046747), o embargante sustenta, em síntese, que a decisão padece de vício de contradição, pois foi considerado o valor pago na entrada do negócio (R$29.000,00) e não a diferença do valor da causa, que resulta em R$18.159,54. Trata da situação econômica e de saúde do agravante, o que, no seu entender, justifica o deferimento do efeito suspensivo. Ao fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, para sanar a contradição, devolvendo-lhe o prazo para pagar o valor correto. Relatados, decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Razão não assiste ao embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios, o que não é o caso dos autos. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Frise-se que o decisum embargado apresentou fundamentação pertinente e alinhada à conclusão adotada, não havendo que falar em contradição. Ademais, foi mencionado que a sentença que fixou os honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença foi clara ao reconhecer o excesso de execução de R$29.500,00, não havendo sequer espaço para tal discussão, visto que não foi interposto recurso daquela sentença. Confira-se: A decisão recorrida possui a seguinte redação: Ante os argumentos da parte executada (ID 113554568), remetam-se os autos novamente à Contadoria para esclarecer se os cálculos foram realizados em cumprimento ao dispositivo da sentença de ID 104282765, qual seja: "Em razão da sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% da diferença entre a quantia inicialmente cobrada na ação de execução e aquela efetivamente devida, nos moldes da fundamentação supra, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil". Caso contrário, devem os cálculos serem refeitos em atendimento ao mencionado dispositivo, devendo os honorários serem calculados sobre o valor de R$ 29.500,00, que representa a diferença entre a quantia inicialmente cobrada na ação de execução e aquela efetivamente devida. Por outro lado, a sentença prolatada nos autos de origem foi clara ao reconhecer o excesso de execução no montante de R$29.500,00, bem como ao condenar o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre a diferença entre a quantia inicialmente cobrada na ação de execução e aquela efetivamente devida. Confira-se o dispositivo da sentença (ID 33919379 – Pág. 106): Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado nos embargos, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para reconhecer o excesso de execução existente no débito apresentado pelo credor e determinar: a) que os cálculos sejam elaborados com o abatimento da quantia paga pelo embargante (R$ 29.500,00) e b) que as sanções contratuais possuam como base de cálculo o valor da dívida, e não do negócio jurídico celebrado entre as partes. Traslade-se cópia desta sentença para os autos da execução n. 0704208-22.2021.8.07.0020. Em razão da sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% da diferença entre a quantia inicialmente cobrada na ação de execução e aquela efetivamente devida, nos moldes da fundamentação supra, na forma do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. (g.n.) Frise-se que não foi interposto recurso contra a referida sentença, de modo que transitou em julgado. Nesse diapasão, não se verifica, prima facie, equívoco da decisão vergastada ao determinar que os honorários sejam calculados em 10% sobre R$29.500,00. Portanto, o provimento do recurso não é provável. E, embora o agravante mencione no agravo de instrumento que R$10.000,00 dos R$29.500,00 foram considerados na execução, não integrando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, não é isto o que consta da sentença transitada em julgado. O referido decisum é expresso ao estabelecer que dos R$90.000,00 cobrados, R$29.500,00 foram pagos após a confissão de dívida, em 18/12/2020. Veja-se (ID 33919379 – pág. 106): Considerando que o valor débito de R$ 90.000,00 (noventa mil reais), previsto no contrato celebrado em 18/12/2020, foi abatido, posteriormente, pelo embargante, pela quantia de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), conforme comprovantes de ID 92846226 e ID 92846227, o valor sobre a qual deveriam incidir as sanções contratuais e até mesmo os honorários contratuais é de R$ 60.500,00 (sessenta mil e quinhentos reais). Em impugnação, a parte embargada confirmou o recebimento do valor de R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais), limitando-se a reafirmar que, mesmo assim, o valor da execução encontrava-se correto. Destarte, verificado que, de fato, houve excesso de execução, a procedência do pedido formulado é medida que se impõe. Cumpre esclarecer que a execução está lastreada no contrato particular de confissão de dívida (ID 33919379 – pág. 19/23), cujo objeto é expressamente o valor de R$90.000,00. Conforme exposto na decisão embargada, caso o agravante não concordasse com o valor de diferença reconhecido pela sentença (R$29.500,00), deveria ter interposto o competente recurso oportunamente, não sendo mais possível discutir questão acobertada pelo manto da coisa julgada. Não obstante, caso se adotasse a diferença nos moldes pleiteados, deveria ser aplicado o valor identificado inicialmente pela Contadoria Judicial, de R$40.876,78, o que resultaria em R$4.087,68, a título de honorários sucumbenciais (vide ID 33919379 – Pág. 154/160). Ou seja, a não aplicação do valor expressamente indicado pela sentença transitada em julgado, gera, após incidência da multa contratual, valor bem mais elevado do que defende o agravante. Assim, é evidente que não houve contradição, pois foi apresentada fundamentação apta a justificar a conclusão adotada. Não se verifica, portanto, a presença do vício apontado na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 1 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator